Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Neoenergia Distribuição de Brasília S/A: que restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora e restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e/ou por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaco os termos da decisão impugnada: "1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUZINETE DIAS DA SILVA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A autora pretende, em tutela de urgência, o restabelecimento, pela ré, do fornecimento de energia elétrica em sua residência, com a consignação em juízo do valor do consumo de energia das três faturas anteriores à suspensão do serviço, além da conta do mês em que o corte ocorreu (faturas de junho, julho, agosto e setembro); e que a ré emita faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência, caso deferida. Intimada nos termos da decisão de ID 212048445, a autora promoveu o depósito judicial da tarifa de energia dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2024, sem o acréscimo do valor das parcelas das dívidas anteriores, mas acrescidas de juros e correção monetária, conforme demonstra o comprovante ao ID 212305380. É o relatório. Decido. 2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada pressupõe a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC). Neste juízo de cognição sumária, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora, tendo em vista que as faturas de junho, julho, agosto de setembro de 2024 acostadas ao ID 212012807 indicam a cobrança conjunta da tarifa de energia com o parcelamento de dívidas antigas. Ademais, a parte autora efetuou o depósito judicial do valor correspondente às tarifas de energia consumida nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2024 (ID 212305380), em cumprimento à determinação judicial de ID 212048445, o que tem o condão de afastar a atualidade da dívida. Nesse cenário, quanto aos débitos oriundos exclusivamente da renegociação da dívida, pronunciou o Superior Tribunal de Justiça que “é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos (...)"(AgRg no AREsp 211.514/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012). Nesse sentido destaco também entendimento encampado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS JUNTO A CAESB. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.DECISÃO REFORMADA. 01. A suspensão no fornecimento de água somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos, porquanto há meios processuais adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. Precedentes. 02. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 1135741, 07135009620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2018, publicado no PJe: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos). No que tange ao perigo de dano, está presente, tendo em vista que o serviço cujo fornecimento foi interrompido se trata de serviço essencial. Por fim, a medida é reversível, pois poderá ser realizada nova suspensão, em caso de improcedência. 3. Ante o exposto e à vista do depósito judicial do valor correspondente à tarifa de energia consumida nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2024, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à Neoenergia Distribuição de Brasília S/A: a) que restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora (QNM 09, Conjunto F, Lote 28, Ceilândia/DF, CEP 72215-096), de imediato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e b) que emita as faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas. Estabeleço multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e/ou por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3.1. Desde já autorizo a parte autora a continuar depositando os valores das tarifas mensais, in casu, de outubro de 2024 e meses subsequentes, caso a parte requerida não emita as faturas sem o acréscimo dos encargos das dívidas pagas em atraso. 4. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. 5. Cite-se o réu, via sistema, para apresentar sua defesa no prazo legal. 6. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação - pelo sistema (parceria eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o). 7. Publique-se. Intime-se. 8. Diligências necessárias. A Recorrente afirma que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a parte agravada não fez mínima prova de suas alegações. Sustenta a legalidade dos atos praticados, a atuação em nome do Poder Público e de seus interesses, bem como de toda a coletividade, além de ser o parcelamento de débitos uma discricionariedade. Ressalta que em Brasília o índice de adimplência é de cerca de 97% dos consumidores. Defende que a alteração do método de cobrança prejudica a coletividade dos consumidores adimplentes. Diz que a suspensão do fornecimento de energia contempla a inadimplência da fatura mensal, seja ela somente de consumo do mês ou acrescida de parcelamentos requeridos pelo cliente, nos termos dispostos na Resolução n. 1000/21 da ANEEL. Conta que a possibilidade de cote por inadimplência do parcelamento é prevista no Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida entre concessionária e consumidor. Pede a redução da multa. Colaciona julgados para abonar suas teses. Tece outras considerações. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja indeferida a tutela de urgência no feito originário. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Mediante um juízo de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento dos serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”. (REsp n. 1.682.992/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.) Diante do exposto, por não vislumbrar o requisito da probabilidade do direito, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator